Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709969-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FIRST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA RECORRIDO: PETRI E CUNHA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA OU INVERTIDA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. O § 3o do art. 50 do Código Civil prevê a chamada desconsideração inversa ou invertida, a hipótese ora em análise, que possibilita a responsabilização da pessoa jurídica pelas dívidas contraídas por seus sócios ou integrantes, desde que presentes as exigências determinadas pelo caput do referido dispositivo. 3. No caso em comento, não restam dúvidas quanto ao acerto da decisão agravada, no sentido da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em modalidade inversa ou invertida, em específico diante dos elementos que indicam a unidade de administração, o desvio de finalidade e a confusão de patrimônio entre as agravantes e o executado. 4. Em forte contraste, as recorrentes não conseguiram demonstrar a independência de operação e de patrimônio, de modo os elementos dos autos são suficientes para afastar a tese de ausência dos requisitos para a desconsideração inversa ou invertida. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50, caput, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, do Código Civil, alegando, em suma, a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, acrescentando não haver qualquer elemento que pudesse configurar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrente pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. No tocante à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 371, 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois “não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Alagoas decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.442.073/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igualmente, não merece subir o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 50, caput, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após infirmar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “dessa forma, diante dos elementos que indicam a unidade de administração, o desvio de finalidade e a confusão de patrimônio entre as agravantes e o executado, mister manter a decisão agravada na íntegra. Em forte contraste, as recorrentes não conseguiram demonstrar a independência de operação e de patrimônio, de modo os elementos dos autos são suficientes para afastar a tese de ausência dos requisitos para a desconsideração inversa ou invertida” (ID Num. 50903700 - Pág. 18). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017